Tribunal: TJES
Processo: 5003342-27.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003342-27.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IVO ALVES NORONHA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA LÍQUIDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS-MÍNIMOS. IDOSO APOSENTADO POR INVALIDEZ. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão que, nos autos de ação anulatória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. O agravante sustenta que sua renda líquida é inferior à considerada pelo juízo de origem, em razão de descontos consignados, e que sua declaração de insuficiência econômica não foi infirmada por elementos concretos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, considerando sua renda líquida, sua condição de idoso aposentado por invalidez e a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos juntados aos autos demonstram que, embora o agravante perceba remuneração bruta de R$ 6.332,60, suporta descontos de empréstimos consignados no montante de R$ 2.781,27, resultando em rendimento líquido de R$ 3.551,33.

4. O agravante é pessoa idosa e aposentada por invalidez, circunstâncias que devem ser consideradas na análise de sua capacidade financeira.

5. A renda líquida apurada se enquadra no parâmetro objetivo de até três salários-mínimos adotado, em regra, pela jurisprudência deste Tribunal como baliza para o deferimento da gratuidade da justiça.

6. A declaração de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015.

7. Não há elementos concretos nos autos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência econômica do agravante.

8. A observância do acesso à justiça impõe a concessão do benefício quando demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastada por elementos concretos em sentido contrário.

2. A aferição da capacidade econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça deve considerar a renda líquida efetivamente disponível ao requerente.

3. A renda líquida inferior ao parâmetro de três salários-mínimos, aliada à ausência de prova robusta de capacidade financeira, autoriza a concessão da assistência judiciária gratuita.

4. A condição de idoso aposentado por invalidez constitui elemento relevante na análise da hipossuficiência econômica.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Ivo Alves Noronha
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha (Id origem 80269809) que, nos autos da “
ação anulatória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
” ajuizada em face de
Banco BMG S/A
(Id origem 80061175), indeferiu seu pedido de assistência judiciária gratuita e determinou a sua intimação para que comprove o recolhimento das custas processuais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante (Id 18382874), em síntese, que:
(i)
a decisão agravada levou em consideração o valor bruto por ele recebido, e não sobre a renda líquida efetivamente disponível;
(ii)
é idoso e aposentado, recebendo um valor líquido de R$ 3.551,33 (três mil quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos) que, após os compromissos financeiros essenciais, é insuficiente para suportar as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio;
(iii)
a jurisprudência dos tribunais consolida o parâmetro de renda líquida inferior a 03 (três) salários-mínimos como critério objetivo para a concessão do benefício; e
(iv)
houve violação ao art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, que estabelece a presunção de veracidade da declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural, porquanto invertida a sua lógica pelo magistrado ao indeferir o pedido sem que houvesse nos autos elementos concretos que destruíssem essa presunção, baseando-se apenas em presunções abstratas.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal que versa, em suma, sobre o direito (ou não) do agravante aos benefícios da assistência judiciária gratuita e, desde já adianto, impõe-se a reforma da decisão recorrida. Vejamos.

Apesar de auferir uma remuneração bruta de R$ 6.332,60 (seis mil trezentos e trinta e dois reais e sessenta centavos), conforme documento de Id origem 80061185, o histórico de crédito anexado aos autos originários demonstra que o autor/agravante – pessoa idosa e aposentada por invalidez – suporta vultosa carga de descontos relativos a empréstimos consignados, que totalizam R$ 2.781,27 (dois setecentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos), do que resulta um rendimento líquido de R$ 3.551,33 (três mil quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos).

A meu ver, sobredita quantia esteja alinhada ao parâmetro objetivo de três salários-mínimos que, via de regra, vem sendo adotado pelos tribunais, inclusive, por esta egrégia Câmara Cível, como baliza para o deferimento da gratuidade da justiça.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA SUPERIOR A TRÊS SALÁRIOS-MÍNIMOS. GRATUIDADE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos de ação de indenização por danos materiais ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. O agravante requereu efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão para a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos dos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A simples declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural gera presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira do requerente, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp 163.619/RJ).

4. O juízo de origem oportunizou ao agravante a apresentação de documentos comprobatórios, sendo juntados apenas extrato de benefício previdenciário no valor líquido de R$ 5.655,36 e comprovante de pagamento de plano de saúde particular.

5.
A renda mensal declarada ultrapassa o parâmetro de três salários-mínimos adotado como referência para caracterização de hipossuficiência econômica, conforme precedentes deste Egrégio Tribunal
.

6. O fato de o agravante arcar com plano de saúde particular também revela situação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência econômica e a impossibilidade de suportar as despesas do processo.

7. Ausente comprovação robusta da alegada hipossuficiência, mantém-se a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos que revelem capacidade financeira.

2.
A renda mensal líquida superior a três salários-mínimos, aliada a outras provas de capacidade financeira, autoriza o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, conforme entendimento reiterado deste Tribunal
.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 5005738-11.2025.8.08.0000, rel. Des. Alexandre Puppim, julgado PJe em 09/09/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação indenizatória contra instituição financeira por suposto saque ilegal de PASEP, fundamentando-se na ausência de comprovação da alegada hipossuficiência. O recorrente sustenta que preenche os requisitos para a concessão do benefício, apresentando contracheques que demonstram renda mensal bruta de R$ 3.207,00 (três mil, duzentos e sete reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a renda mensal do agravante, inferior a três salários-mínimos, associada a outros elementos do caso, é suficiente para garantir a concessão do benefício da gratuidade de justiça, considerando a presunção relativa da declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante prova concreta em contrário, conforme o art. 99, § 3º, do CPC.

4.
A decisão recorrida não analisou adequadamente os documentos apresentados, que comprovam a renda mensal do agravante inferior a três salários-mínimos, parâmetro objetivo utilizado pela jurisprudência para a concessão do benefício
.

5. Elementos adicionais, como a condição de aposentado e o domicílio do agravante em bairro de padrão modesto, reforçam a presunção de hipossuficiência.

6. A ausência de prova robusta que infirme a condição econômica do requerente impõe a concessão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova concreta em contrário.

2. Rendimentos mensais inferiores a três salários-mínimos configuram parâmetro objetivo para o reconhecimento da hipossuficiência.

3. A ausência de análise adequada dos documentos apresentados pelo requerente pode ensejar a reforma da decisão que indefere a gratuidade de justiça”.

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 5019273-41.2024.8.08.0000, rel. Des. Robson Luiz Albanez, julgado PJe em 20/03/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA MENSAL LÍQUIDA INFERIOR A 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. POSSIBILIDADE. BENESSE ASSISTENCIAL CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Sobre o tema, é sabido que a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

2) O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

3) Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

4) Na hipótese,
a parte autora juntou aos autos sua última declaração de imposto de renda, de onde é possível extrair que a parte aufere, em média, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) líquidos por mês, ou seja, menos de 3 (três) salários-mínimos
.

5) Recurso conhecido e provido”.

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 5003715-29.2024.8.08.0000, relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado PJe em 21/10/2024)

Ante o exposto, sem maiores delongas,
dou provimento ao agravo de instrumento
a fim de conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita ao agravante
Ivo Alves Noronha
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)